Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0709405-52.2020.8.07.0000 PACIENTE: ELSON MACEDO SOARES IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DELCIO GOMES DE ALMEIDA em favor de ELSON MACEDO SOARES, haja vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, por supostamente ter praticado os crimes tipificados no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 180 do Código Penal, além da contravenção prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Em síntese, o impetrante alega a falta dos requisitos legalmente exigíveis para a prisão cautelar, assentando a sua desnecessidade e desproporcionalidade no caso concreto, bem como o caráter excepcional da segregação, sendo possível a aplicação de medidas cautelares alternativas. Afirma que o paciente não tem uma vida voltada para o crime, tem residência fixa e ocupação lícita, e invoca o princípio da não culpabilidade, além de aludir à pandemia do COVID-19 para defender a liberdade provisória, à luz da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, por não se tratar de crime com grave ameaça à pessoa. Pede, assim, a concessão da ordem, inclusiva liminarmente, para que seja concedida liberdade provisória ao paciente. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Examinando os autos, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em sede de audiência de custódia, está suficientemente fundamentada, conforme se transcreve: Os indícios de autoria e materialidade são extraídos dos depoimentos dos condutores, os quais indicaram terem encontrado a arma de fogo de uso restrito, bem como munição sobre o banco do veículo, no qual se encontrava o autuado. O auto de apreensão corrobora a versão dos policiais. Quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao atuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP), a ficha penal do agente demonstra ser ele reincidente, pois aponta condenação criminal transitada em julgado, fazendo-o incurso na norm ado inciso II do mesmo art. 313 do Código Processual. É de se considerar a extensão da folha de passagens criminais do autuado, a sugerir que, caso seja posto em liberdade, irá voltar a delinquir. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. (id 15657322, p. 2/3) Em que pese aos argumentos da impetração, não vejo, neste estrito âmbito preliminar, como demover o decreto prisional e deferir liberdade provisória ao paciente, notadamente tendo em vista a aparente necessidade de salvaguardar a ordem pública sob o risco de reiteração delitiva do acusado, considerando o seu histórico criminoso, conforme destacado no decisório. Quanto à alusão à pandemia do “corona vírus”, conforme se tem assentado, a liberação de presos, a pretexto de prevenir a propagação da doença, há de observar requisitos razoáveis, com lastro na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, tais como a comprovação de que o custodiado se encaixa no grupo de vulneráveis à doença, a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional e o risco real de que o estabelecimento em que se encontra é mais suscetível à doença do que no convívio social regular, o que não foi comprovado na impetração. Desse modo, recomendável que se aguarde a regular tramitação da ação para que, no julgamento de mérito, a matéria seja integralmente resolvida, inclusive avaliando-se a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator